Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO MOTOBOY”. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CDC. APLICAÇÃO. OPERAÇÃO FRADULENTA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, restando evidenciada, no caso, a legitimidade passiva da instituição financeira para a Ação Declaratória de Inexistência das Dívidas decorrentes de compras e transferências fraudulentas de valores da conta bancária da Autora, vítima do chamado “golpe do motoboy”, fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço de segurança antifraudes do banco.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
3. Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente pode ser afastada na presença de prova no sentido que o defeito inexiste ou de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, I e II do CDC), ou, ainda, quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
4. No caso concreto, aplica-se, ainda, o enunciado da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito e a senha a terceiros, não se pode desconsiderar que parte das transações realizadas em nome da consumidora, idosa e vulnerável, destoavam completamente do histórico de gastos dela, de modo que era possível à operadora do cartão de crédito perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
6. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade da operação realizada com o cartão da consumidora, qual seja, uma compra em uma pizzaria no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 8.000,00 (oito mil reais), constata-se, nesse ponto, a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do banco Réu/Apelado e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira em relação a tal operação, sendo cabível a determinação de ressarcimento dos respectivos danos materiais.
7. Por outro lado, no que tange à transferência, via pix, do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), inexiste comprovação no sentido de que tal transação seja destoante do perfil de gastos da Autora/Apelada, motivo pelo qual se revela inviável a declaração de invalidade dessa operação.
8. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento cotidiano, não resta configurado o dano moral.
9. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva da Autora conhecida e não provida.